Tribunal: CARF
Processo: 16327.901945/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901945/2015-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.999 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.998, de 16 de
junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 16327.901944/2015-48, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
proferido por Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Manifestação de
Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório, em que a restituição não foi deferida uma vez
que foram localizados pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
Contribuinte, não restando crédito disponível para a restituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901945/2015-92
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901945/2015-92

3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
argumenta, em síntese, existência de questão prejudicial, pois a análise do processo depende do
resultado do processo no 16327.901982/2012-58, que trata de crédito de saldo negativo do ano-
calendário de 2006, pois as estimativas dos meses 07, 08, 09 e 11/2006 (esta, tratada no presente
processo), haviam sido quitadas por compensação com créditos de saldo negativo do ano-
calendário de 2005, mas, por conta da vedação do art. 10 da então vigente Instrução Normativa
no 600, de 2005, cancelou os pedidos de compensação das estimativas, e quitou os débitos via
DARF, com os benefícios da anistia da Lei no 11.941, de 2009. Ademais, requer que, caso o
DARF de R$ 130.133,50 não seja alocado como pagamento da estimativa de novembro de 2006,
seja reconhecido como pagamento indevido.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
em Acórdão da DRJ/RJO, de que se cientificou o Contribuinte, cuja ementa, resultado e razões
de decidir são os seguintes:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA.
Conforme artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 29 de
Setembro de 2017, não conterá ementa o acórdão resultante de
julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de despacho
decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
7. De se consignar a seguinte análise histórica, que abrange, além dos
presentes autos, os processos administrativos 16327.904612/2010-19 e
16327.901982/2012-58, nos quais estão sendo analisados créditos de
SNPA de 2005 e 2006, utilizados pelo contribuinte.
(...)
23. Ou seja, ao que as informações apontam, o cancelamento do
perdcomp 32000.57363.081206.1.3.04-0950 foi confirmado já que se
deu, de fato, antes de qualquer análise do crédito nele informado.
(...)
27. Assim, quanto à arguição da questão prejudicial, no sentido de que
os presentes autos deveriam aguardar o andamento do processo
16327.901982/2012-58, a mesma deve ser rejeitada, pelos seguintes
motivos:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901945/2015-92

28. A Interessada alegou como fundamentação que se o DARF não fosse
alocado para quitar parte da estimativa de novembro de 2006, o saldo
negativo não seria integralmente reconhecido, contudo, é fato de que o
fundamento utilizado no DD atacado é somente a questão de existir
pagamentos integralmente utilizados para quitação do débito confessado
em DCTF. Ora, o fundamento mostra-se justamente na contra-mão do
que alega a Interessada, pois ao que tudo indica a alocação do DARF ao
debito de 11/2006 já está efetuada junto aos sistemas da RFB e foi
utilizada como razão de decidir pela autoridade a quo.
(...)
30. Outro fato é o de que, a Interessada alegou que a DRJ/REC não
aceitou a forma de pagamento via DARF, contudo, o que se verifica no
acórdão 11-44.499, é que aquela Turma entendeu que não era possível
identificar a origem do crédito pleiteado, pois a intenção do contribuinte
de quitar o débito não mais por compensação, mas sim via DARF,
representaria um novo pedido com novos fundamentos materiais do
crédito, cuja competência para decidir seria não da DRJ, mas da DRF
jurisdicionante, conforme pode-se verificar da citação extraída daquele
acórdão, verbis:
A julgar sua real intenção, resulta na apreciação do pleito em
novas
bases
(novos
fundamentos
materiais
do
crédito),
equivalendo-se a um novo pedido, o que, como restará
comprovado pelo exame da legislação a seguir transcrita, não é
competência dessa delegacia, devendo a análise do direito
material do contribuinte ser enfrentada na primeira instância
decisória competente (DRF do domicílio da contribuinte).
(...)” (grifo e negritos do original).
5.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que pugna, em
síntese, pela “necessidade de sobrestamento do feito — prejudicialidade com o pa (processo
administrativo) no 16327.901982/2012-58”, face à “[...] possibilidade de não ver reconhecido os
pagamentos que efetuou na Anistia e, por outro lado, o risco de consumação do prazo para
eventual pedido de restituição do pagamento indevido, [havendo] a necessidade da Recorrente
protocolar o pedido de restituição objeto do presente processo”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
6. O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 67 e 69), pelo que dele se conhece.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.999 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901945/2015-92

7.Tendo sido convertido em diligência o julgamento do processo no
16327.901982/2012-58 na presente sessão, aguardando “[...] que seja proferida decisão
administrativa irreformável no processo no 16327.904612/2010-19”, como consectário,
o processo em análise terá o mesmo destino.
8. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no processo no
16327.901982/2012-58 e informe, a partir da verificação do montante apurado de saldo
negativo relativo ao ano-calendário de 2006, solicitado no referido processo, se o
pagamento discutido nos autos em análise foi, de fato, indevido/a maior;
(ii) ao final, elabore relatório circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo,
apresentando os resultados.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital